Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705456-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REJANE PEREIRA DA SILVA, GUNNAR SVERREN PEDERSEN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Rejane Pereira da Silva (Shayla Rejane Marcella Perdersen/Shayla Rejane Marcela Paris) e Gunnar Sverre Pedersen, com fundamento no art. 966, IV, VII e VIII, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1171327, da 3a Turma Cível, o qual confirmou a sentença proferida nos embargos de terceiros n. 0702208-60.2018.8.07.0018, ajuizada pela primeira autora contra o Distrito Federal, que julgou improcedente pedido de suspender o leilão determinado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como para obter a desconstituição das penhoras que recaíram sobre os bens imóveis identificado como loja 39, bl. A, lote 1, CCSW 5 do SHCSW, Sudoeste-DF e 2 (duas) vagas de garagem, Ed. Omega Center, bl. A, lote 1, CCSW 5 do SHCSW, Sudoeste-DF, levada a efeito na fase de cumprimento de sentença nos autos do processo n. 2005.01.1.070391-6. Em decisão ao ID 23540624, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O agravo interno interposto contra esse ato judicial foi desprovido, consoante Acórdão n. 1346309 (ID 26596996), inclusive, aplicando-se à parte autora/recorrente multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, tendo-se em vista a manifesta improcedência do aludido recurso, sobretudo porque não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao ID 27529194, certidão de trânsito em julgado do Acórdão n. 1346309. Na petição ao ID 27870906, a parte autora requer a expedição de alvará para recebimento do valor depositado judicialmente, a título de pagamento do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC. É o breve relato. Decido. 2. Sobre o destino do depósito prévio, assim leciona Daniel Amorim[1], ad litteris: A caução será revertida em benefício do réu caso a ação rescisória seja, por unanimidade, julgada inadmissível ou sendo improcedente o pedido. A unanimidade é necessária porque se o autor, ainda que derrotado, conseguir ao menos um voto em seu favor, restará demonstrado não tratar-se de aventura jurídica, não sendo abusivo o exercício do direito de ação. Nesse caso, será normalmente condenado nas verbas sucumbenciais, mas a caução não será revertida para o réu. Também não haverá tal reversão na hipótese de decisão monocrática de inadmissão da ação, porque, nesse caso, será impossível se falar em unanimidade. Considerando, portanto, que houve a extinção da ação rescisória, por meio de decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu a petição inicial, ratificada pelo colegiado da 2a Câmara Cível, não há conversão da caução em favor da parte ré, sendo pertinente a restituição do valor depositado à parte autora. Acrescenta-se ser requerido que o alvará judicial seja expedido em favor do advogado Carlos Rodrigues Soares, OAB/DF 9.741, CPF 502.1334.316-53, mediante depósito em sua conta-corrente. Na procuração conjunta acostada ao ID 23486301, p. 1, Rejane Pereira da Silva (Shayla Rejane Marcella Perdersen/Shayla Rejane Marcela Paris) e Gunnar Sverre Pedersen conferem ao Dr. Carlos Rodrigues Soares, OAB/DF 9.741, poderes para “confessar, transigir, receber alvarás judiciais, desistir e dar quitação no todo em parte (sic), firmar compromissos ou acordos”. Por sua vez, disciplina o art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízos e Ofícios Judiciais que “o alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta-corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”[2]. Em complemento, o § 5o do aludido dispositivo preconiza que “o alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos”. 3. Assim, nos termos do art. 87, XVIII, do RITJDFT[3] c/c art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria, defiro o pedido de restituição formulado na petição ao ID 27870906, determinando que a parte autora seja restituída do depósito judicial ao ID 23486303, p. 2, no valor de R$14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais), mais os acréscimos legais, se houver, mediante transferência eletrônica, em favor de Carlos Rodrigues Soares, OAB/DF 9.741, CPF 502.1334.316-53, Banco do Brasil, Agência: 1507-5, Conta-corrente: 66.288-7, na forma requerida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.589. [2] Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (...) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XVIII – mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários.